Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-88.2024.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004031-88.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELAR JOSE TANSSINI - CPF: 503.050.851-15 (EMBARGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ROSANA NEVES RODRIGUES - CPF: 652.221.211-00 (EMBARGADO), SAMUEL RODRIGUES TANSSINI - CPF: 080.483.331-12 (EMBARGADO), ALDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES - CPF: 058.646.011-01 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração. plano de saúde. dano moral. legitimidade dos demais beneficiários. alegação de julgamento
extra petita
. inocorrência.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos beneficiários do plano de saúde. A Embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que apenas um dos beneficiários formulou pedido indenizatório, sendo indevida a extensão da condenação aos demais beneficiários, por suposta afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Requer a exclusão da condenação dos demais Autores ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à suposta extrapolação dos limites do pedido (julgamento
extra petita
); e (ii) analisar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela Embargante.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de julgamento
extra petita
, ao afirmar que todos os Autores integram a mesma relação jurídica com a operadora do plano de saúde e foram diretamente afetados pela negativa indevida de cobertura, o que justifica a condenação individual por danos morais.

5. A negativa de cobertura, decorrente de exigência burocrática abusiva, atingiu a esfera jurídica de cada beneficiário, ensejando lesão individualizada e configurando ato ilícito passível de reparação.

6. A jurisprudência do STJ admite interpretação lógico-sistemática da petição inicial, de modo que a condenação não se afasta dos limites da causa de pedir, mesmo que o pedido não esteja minuciosamente individualizado.

7. A decisão analisou, ainda que de forma implícita, os dispositivos legais invocados (CPC, arts. 141, 492 e 1.022; CC, arts. 186, 188, I, 884, 927 e 944), inexistindo omissão que justifique acolhimento dos Aclaratórios.

8. O prequestionamento dos dispositivos legais é presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário o acolhimento dos embargos para fins recursais.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento
extra petita
a condenação por danos morais a todos os beneficiários de plano de saúde coletivo quando demonstrado que todos foram diretamente afetados pela negativa abusiva de cobertura. 2. Considera-se prequestionada a matéria jurídica discutida nos embargos de declaração, ainda que não haja citação expressa dos dispositivos legais, desde que enfrentada na fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo sua admissibilidade limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1507335/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004031-88.2024.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Bradesco Saúde S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor da
Adelar José Tanssini, Rosana Neves Rodrigues, Samuel Rodrigues Tanssini e Alda Cristina Rodrigues Teixeira Lopes
.

Em suas razões, a Embargante alega vício de omissão no acórdão ao manter a condenação por danos morais em favor de todos os beneficiários do plano de saúde, sustentando que o pedido indenizatório foi formulado exclusivamente por Adelar José Tanssini e que a negativa de cobertura teria atingido apenas a sua esfera individual.

Defende que, ao estender a indenização aos demais beneficiários (Rosana, Samuel e Alda) o julgado desrespeitou os princípios da congruência e da adstrição ao pedido, incorrendo em julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o reconhecimento do vício apontado com a consequente reforma do acórdão, a fim de excluir a condenação relativa aos demais beneficiários.

Subsidiariamente, pretende o enfrentamento expresso dos arts. 141 e 492 do CPC, bem como dos arts. 186, 188, I, 884, 927 e 944 do Código Civil, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Os Embargados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a seguradora

Bradesco Saúde S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedentes os pedidos formulados por
Adelar José Tanssini, Rosana Neves Rodrigues, Samuel Rodrigues Tanssini e Alda Cristina Rodrigues Teixeira Lopes
, e determinou que a Requerida autorize os exames conforme prescrição médica, sem exigência de formulário próprio; se abstenha de nova recusa no futuro, sob pena de multa; e pague indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a cada Autor.

Em suas razões, a Apelante alegou que a obrigação de preenchimento de formulário técnico para autorização de exames médicos excepcionais está amparada na Lei 9.656/98, em normas da ANS (incluindo o Padrão TISS) e em cláusulas contratuais, sendo medida legítima para garantir adequação, segurança, evitar abusos e preservar a sustentabilidade do sistema.

Insistiu que a hipótese é de formalidade administrativa e não de negativa de cobertura, inexistindo conduta ilícita.

Afirmou que o Apelado Adelar José Tanssini não comprovou abalo psicológico, humilhação ou sofrimento relevante capaz de ensejara a reparação por dano moral.

Apontou que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral a todos os Recorridos, isso porque os demais Recorridos (não segurados diretos) não comprovaram qualquer prejuízo, tampouco vínculo, com a situação apresentada na Exordial.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 02/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
Bradesco Saúde S.A.
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, a Embargante alega vício de omissão no acórdão ao manter a condenação por danos morais em favor de todos os beneficiários do plano de saúde, sustentando que o pedido indenizatório foi formulado exclusivamente por Adelar José Tanssini e que a negativa de cobertura teria atingido apenas a sua esfera individual.

Defende que, ao estender a indenização aos demais beneficiários (Rosana, Samuel e Alda) o julgado desrespeitou os princípios da congruência e da adstrição ao pedido, incorrendo em julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o reconhecimento do vício apontado com a consequente reforma do acórdão, a fim de excluir a condenação relativa aos demais beneficiários.

Subsidiariamente, pretende o enfrentamento expresso dos arts. 141 e 492 do CPC, bem como dos arts. 186, 188, I, 884, 927 e 944 do Código Civil, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso, a alegada omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou de forma explícita e fundamentada a tese de julgamento
extra petita
.

Ao afastar essa tese recursal, o colegiado afirmou expressamente que
“não há falar em julgamento ultra petita, uma vez que todos os Apelados integram a mesma relação jurídica estabelecida com a Apelante (plano coletivo empresarial), razão pela qual são igualmente titulares dos direitos decorrentes do contrato firmado.”

Acrescentou, com precisão argumentativa, que a negativa indevida de cobertura, motivada por exigência burocrática descabida, atingiu de forma direta e pessoal cada um dos beneficiários, independentemente de quem figure formalmente como contratante principal, legitimando, assim, a condenação individualizada.

No voto condutor, analisei o contexto contratual e a natureza da relação jurídica existente entre todos os Autores e a seguradora.

Reconheceu que a conduta abusiva da empresa comprometeu, de maneira concreta, o acesso de todos os beneficiários aos serviços de saúde contratados, o que revela, de forma clara, o liame fático-jurídico necessário à condenação solidária de indenizar os danos morais.

A conclusão adotada pelo colegiado decorreu, portanto, da análise sistemática da petição inicial, da relação jurídica comum entre os Autores/Embargados e da configuração de um ilícito com repercussões diretas sobre todos os beneficiários.

Importante destacar que, de acordo com a jurisprudência reiterada do STJ, não se caracteriza julgamento
extra petita
quando a decisão se mantém dentro dos limites da causa de pedir e da relação jurídica exposta nos autos, ainda que o pedido não esteja redigido de forma minuciosa ou individualizada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. REGULARIDADE DO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1507335 SP 2019/0141212-7, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Na hipótese, o acórdão reconheceu que todos os Embargados foram atingidos pela recusa indevida da Embargante, razão pela qual a reparação moral individualizada encontra respaldo jurídico e fático amplamente justificado.

Com efeito, a discussão sobre os limites da demanda e a adequação da condenação está diretamente conectada ao conteúdo dos arts. 141 e 492 do CPC, cuja substância normativa foi aplicada ao reconhecer a legitimidade da condenação a todos os Embargados.

Ainda, em relação aos dispositivos do Código Civil, o voto condutor assentou, com base em vasta fundamentação, a configuração de ato ilícito (art. 186), a responsabilidade objetiva da seguradora (art. 927) e a legitimidade da indenização por dano moral decorrente da prática abusiva, aplicando, de forma coerente, os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor.

Dessume-se, pois, que a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto como vício revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025